Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701285-43.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEBORA MURIEL LOPES DE ATAIDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Considerando a manifestação da defesa da parte Apelante na petição de ID 70012735/70013017, informando que a perícia psiquiátrica na ré ainda não foi realizada, aguardem-se os autos em Secretaria por mais sessenta dias ou até que se resolva o incidente de insanidade mental. Em havendo eventual manifestação das partes ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora